Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO. CABIMENTO. DISTINGUISHING.
1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostrar dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado.
2. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
3. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justifica a fixação de honorários em valor elevado, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076 (Distinguishing).
5. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente.